Tribunal: STF
Processo: Rcl 81320
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria das Dores Xavier de Lira contra decisão da Segunda Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Precatório nº 0053830-25.2023.4.05.8300, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 27 da repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 567.985) e na ADI nº 1.232.



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, demandou o INSS, objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (art. 203,V, da CF e Lei nº 8.742/93).



    Prossegue afirmando que “a Turma Recursal indeferiu o benefício com base na suposta ausência de miserabilidade, entendendo que a renda familiar, composta pela aposentadoria do esposo no valor de R$ 2.270,00, seria suficiente para a manutenção do grupo familiar” (e-doc. 1, p. 4).



    Assevera que a decisão reclamada 



    “[d]eixou de observar a diretriz hermenêutica fixada pelo STF no RE 567.985 (Tema 27), segundo a qual o critério da renda per capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é absoluto, devendo ser conjugado com as condições pessoais e sociais da parte requerente” (e-doc. 1, p. 5).



    Destaca que “o aspecto determinante para aferição do benefício não é a renda em si, mas sim a situação de miserabilidade do cidadão, que enseja a necessidade de amparo do estado por meio da assistência social” (e-doc. 1, p. 5) e, nessa medida, enfatiza que “a avaliação social confirmou o alegado em sede de petição inicial (Id 43167978 e 43167979), corroborando assim com a versão de que a família é pobre, que a moradia é humilde e que a renda é insuficiente para sobrevivência” (e-doc. 1, p. 7).



    Pontua que “em decisão datada de 18.04.2013, o Tribunal Pleno da Suprema Corte declarou efetivamente a inconstitucionalidade do §3º, do art. 20, da Lei 8.742/93 (L0AS), ao apreciar a reclamação n.º 4374, ajuizada pelo INSS” (e-doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer



    “3. O provimento da presente Reclamação, reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer o direito da Recorrente à percepção do benefício assistencial de prestação continuada, com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo ou da citação, conforme o caso; 



    4. A condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício, acrescidas de juros e correção monetária, conforme os índices aplicáveis aos débitos judiciais da Fazenda Pública”.



    A parte reclamante, atendendo ao que determinado (e-doc. 18), emendou a petição inicial (e-doc. 20). 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, em consulta aos autos, verifica-se que sequer houve interposição de recurso extraordinário, razão pela qual não há falar em esgotamento da instância para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF no Tema nº 27 da repercussão geral cujo teor segue transcrito: 



    “É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão  benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição”.



    Ressalte-se que a tese fixada no Tema nº 27 da repercussão geral ampliou o alcance do resultado produzido pelo julgamento da Rcl nº 4.374, oportunidade em que, debruçando-se novamente sobre a matéria debatida na ADI nº 1.232/DF (em que se julgou constitucional o requisito objetivo de ¼ do salário mínimo de renda per capta familiar para pagamento de benefício assistencial de prestação continuada a idoso ou deficiente), o Plenário declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993. Daí porque, ao contrário do que pretende a reclamante, a ADI nº 1.232 não serve para efeito de cotejo com o ato reclamado.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente